Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, consistente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva postulado em favor do Paciente (Id. 38240485).
O Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de Lesão Corporal leve (art. 129, caput, do CP), Ameaça (art. 147 do CP) e Dano Qualificado (art. 163, §ún., I, do CP) e, posteriormente, denunciado por supostamente ter praticado o crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP), em face das vítimas Gabriel Delabona Avinte e Jenifer Vitoria Ribeiro Evangelista.
Em síntese, aduziu o Impetrante a fundamentação inidônea do decreto constritivo, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas, diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente (Id. 38240458).
Anexou documentos (Id’s 38240469/38240485).
Conforme apurado, na madrugada de 1.2.2020, Lucas Silvério, indignado com questões relacionadas ao relacionamento de Jenifer Vitoria Ribeiro Evangelista, sua ex-namorada, com Gabriel Delabona Avinte, ora vítima, convidou seus amigos Fagner Vanderlei Teixeira de Castro, Josimar Alves de Oliveira e Cassiel, para dar um “corretivo” em Gabriel, o que foi feito mediante emprego de um pedaço de madeira, causando-lhe lesões corporais.
A vítima Jenifer também foi agredida mediante puxões de cabelo.
Ainda, das declarações da vítima Jenifer perante a Autoridade Policial (Id. 35617952) extrai-se que os suspeitos quebraram seu celular e levaram o celular de seu namorado, também vítima, Gabriel.
Pelos fatos ora elencados, a prisão em flagrante de Fagner Vanderlei Teixeira de Castro, Lucas Silvério e Josimar Alves de Oliveira foi convertida em prisão preventiva em 6.2.2020 (Id. 35617977), após manifestação do parquet (Id. 35617975), essencialmente, para a garantia da ordem pública – diante da gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes – e para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista as prévias ameaças recebidas pela vítima e a informação de que os acusados fariam parte do Comando Vermelho.
A defesa de Fagner Vanderlei Teixeira de Castro formulou pedido de revogação da prisão preventiva que foi indeferido pelo Magistrado, sob o fundamento de que não houve alteração fática capaz de ensejar a revogação da medida extrema e que os predicados pessoais favoráveis são insuficientes para tal fim.
Decido.
I - Em que pese aduzir a ilegalidade da decisão prolatada, após atenta análise do feito, não merecem prosperar as alegações do Impetrante.
Ao menos pelo que consta até agora nos autos, há a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis a autorizar a segregação, eis que há indícios de que o Paciente e os demais acusados invadiram a residência da vítima Gabriel com o fim de ameaçá-la e agredi-la, causando-lhe lesões corporais.
Não fosse suficiente, conforme consignado pelo Magistrado no decisum no qual decretou a preventiva (Id. 35617977), as vítimas afirmaram que, na data do fato, Gabriel teria recebido mensagens em seu aparelho telefônico aduzindo que os acusados teriam recebido ordens do Comando Vermelho para matá-lo. Igualmente, Gabriel narrou à autoridade policial que teria sido perseguido por quatro motocicletas e um veículo no momento em que se deslocava à Delegacia, recebendo, também, na oportunidade, mais ameaças (“vai ter volta”).
Ora, diante da gravidade da conduta praticada, da presença de robustos indícios de sua autoria pelo paciente e de que os denunciados teriam recebido ordens da facção criminosa Comando Vermelho, evidente, portanto, o real perigo que, em liberdade, o Paciente representa para a sociedade, o que, por certo, justifica a necessidade de garantia da ordem pública.
Da mesma maneira, justificada a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal e garantia da integridade das vítimas, que foi ameaçada mais de uma vez.
Desse modo, a decisão na qual indeferiu-se o pedido defensivo e manteve-se a prisão preventiva do Paciente foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, ao observar os pressupostos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto presentes justificativas deveras idôneas para a segregação cautelar decretada, não havendo que se falar em ilegalidade.
II – Nos demais pontos, tais como a análise da tipicidade quanto ao crime descrito no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP, imputado ao Paciente e demais denunciados, destaco que trata-se de debate inadequado na via estreita do habeas corpus, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão que extrapola os estreitos limites da via eleita, de cognição e instrução sumárias.
III – Por fim, em relação à existência de predicados pessoais favoráveis, é certo que eles não são, por si sós, suficientes para impedir a imposição da custódia preventiva, sobretudo quando presentes seus requisitos e pressupostos autorizadores, como parece ser a hipótese dos autos.
Nessa esteira, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preleciona: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, uma vez constatada, em princípio, a legalidade da constrição sofrida, mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para salvaguardar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, e sabendo-se que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator